Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705105-27.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNER GOMES DE OLIVEIRA, 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 66266003) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705105-27.2023.8.07.0005, ajuizada por WAGNER GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do ora apelante e de 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, por meio da qual foi resolvida a controvérsia estabelecida nos termos da seguinte parte dispositiva: “III) DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, com resolução do mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.610,23 (sete mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos), de forma simples, com atualização monetária pelo índice adotado por este e. TJDFT (INPC) a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação; e b) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais, com atualização monetária pelo índice adotado por este e. TJDFT (INPC), a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando-se que, nos termos da Súmula 326 (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”). Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em desfavor da parte ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, com análise de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ante a decretação da revelia e a ausência de contestação. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao e. TJDFT. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Planaltina/DF, datado e assinado eletronicamente.” O apelante suscita, inicialmente, preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que a responsabilidade vindicada pelo autor apelado decorre de operações bancárias que realizou diretamente e com base em direcionamentos perpetrados por terceiros de má-fé, o que rompe o nexo de causalidade para o reconhecimento de sua responsabilidade civil. No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, argumentando que, enquanto instituição financeira, não contribuiu para o golpe alegado pelo autor apelado, tendo em vista que ele próprio concedeu acesso aos golpistas por entregar seus dados via QR CODE, a partir de golpe da falsa central de atendimento, e de promover transferências bancárias via sistema PIX. Descreve, assim, a ocorrência de fortuito externo e a inexistência de falha na segurança dos serviços bancários, pelo qual não deve ser responsabilizado o banco apelante, pois ausente falha na prestação de serviços (art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor), não sendo o caso de falar em aplicação da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça à situação concreta. Sobre o dano moral, verbera a sua não configuração, cuidando-se o litígio em comento de mero aborrecimento não causado pela própria instituição bancária. No tocante aos encargos da sucumbência, afirma que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não deu causa ao feito. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada improcedente a pretensão contida na inicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. O preparo recursal foi recolhido (IDs 66266008 e 66266009). Foram apresentadas contrarrazões pelo autor apelado (ID 66266012), no sentido do desprovimento do recurso. Sem contrarrazões da ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (ID 66266013). É o relatório. Decido. O banco apelante não tem nenhum interesse recursal em formular pedido de efeito suspensivo em sua apelação cível, uma vez que, na situação concreta, o referido efeito é ope legis, ou seja, decorre do disposto no caput do art. 1.012 do CPC, não sendo o caso de subsunção da controvérsia recursal ora estabelecida a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, nas quais o recurso de apelação cível possui apenas o efeito devolutivo. Eis, a propósito, a redação do art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, ipsis litteris: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Compulsando-se os autos, é importante registrar que, inicialmente, o autor apelado ajuizou a presente demanda em desfavor de JOSÉ ELIEZER PONTES NETO e do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelante (ID 66265433). Na oportunidade, foi formulado pedido de concessão de tutela provisória de urgência, mas apenas em desfavor de JOSÉ ELIÉZER PONTES NETO, nos seguintes termos (ID 66265433 – pág. 6): “Ante o exposto, requer: (...) o deferimento de tutela de urgência inaldita altera pars deferir o bloqueio pelo sistema SisBajud na conta bancária do réu: José Eliezer Pontes neto (Agência 0001-conta 83476717, Banco 99pay Ip S.A), valor de R$7.610,23(sete mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos), para evitar a dissipação de patrimônio, bem como para suspender a cobrança de valores de seguro e do consórcio em face do autor e impedir a inserção do nome dele no cadastro de inadimplentes” (ID 66265433 – pág. 6). Ao receber a inicial e analisar o pedido formulado na origem, a Juíza deferiu o pedido liminar “para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 7.610,23 das contas bancárias do réu José Eliezer Pontes Neto” (ID 66265450 – pág. 2). Diante da contestação e da reconvenção apresentada por JOSÉ ELIEZER PONTES NETO (ID 66265457), houve a revogação da liminar concedida por meio de decisão interlocutória (ID 66265967). Também foi oferecida contestação pelo ora apelante (ID 66265972). Posteriormente, o autor apelado postulou a exclusão de JOSÉ ELIEZER PONTES NETO e a inclusão de 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A no polo passivo da demanda (ID 66265974), assim tramitando o feito após o recebimento da emenda da petição inicial pela Juíza de origem (ID 66265977). Não foi apresentada contestação pela 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A (ID 66266002). Sobreveio, então, a resolução da demanda nos termos da seguinte sentença (ID 66266003): “I) RELATÓRIO: Trata-se de ação proposta por WAGNER GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ ELIEZER PONTES NETO e BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alegou, em suma, que, no dia 28/02/2023, por volta das 09h, recebeu uma SMS com a informação “VOCÊ FOI CONTEMPLADO COM 1200 PONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO ELO”. Disse que clicou no ícone e foi direcionado ao app do Banco do Brasil, onde preencheu todos os dados, inclusive com sua senha do banco. Salientou que, por volta das 18h20 do mesmo dia, recebeu uma ligação do Banco do Brasil, o qual constava o número que a vítima tinha salvo no seu telefone do próprio banco: (61)4004-0001. Mencionou que a suposta atendente do banco iniciou a conversa dizendo que haviam tentado fazer empréstimos e algumas transferências suspeitas e perguntou se era a vítima que estava tentando realizar tais transações, ao que respondeu negativamente. Afirmou que o suposto atendente afirmou que precisaria ir a um caixa eletrônico, o que fez, oportunidade em que apontou a câmera do celular para o QR code que aparecia na tela. Mencionou que foi solicitado para transferir o valor da sua conta salário de R$6.270,64 (seis mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) para a sua conta corrente. Relatou que, após desligar a ligação e acessar sua conta, viu que sua senha havia sido bloqueada, bem como que foram realizados um PIX, no valor de R$1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) para o réu José Eliezer Pontes Neto, quando percebeu que teria caído em um possível golpe. Disse que também foram realizados dois agendamentos de pagamento, sendo um no valor de R$5.146,07 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e sete centavos) e outro de R$904,16 (novecentos e quatro reais e dezesseis centavos), ambos em favor de SEFAZ PERNAMBUCO. Aduziu que registrou boletim de ocorrência relatando o ocorrido, bem como foi até a agência do Banco do Brasil, para realizar a contestação dos PIXS e realizar o cancelamento perante os agendamentos na SEFAZ PERNAMBUCO, mas não obteve êxito. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos que entende ser aplicáveis ao caso. Requereu: a) liminarmente, o bloqueio pelo sistema Sisbajud da quantia de R$ 7.610,23, na conta bancária do réu José Eliezer; b) a condenação dos réus a restituírem a quantia de R$ 7.610,23 (sete mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos); c) a compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Deferida a gratuidade da justiça à parte autora, bem como deferido o pedido liminar para bloqueio de valores (ID 157820707), o qual resultou frutífero (ID 158673673). O réu JOSÉ ELIZER PONTES NETO ingressou voluntariamente no feito e apresentou contestação (ID 159089313). Afirmou que também é vítima, pois teve seus dados pessoais vazados/furtados e utilizado para aplicação do golpe, razão pela qual se considera parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Disse que registrou boletim de ocorrência e reclamação no Banco Central, bem que o valor bloqueado se destina ao pagamento de suas despesas, inclusive alimentação e moradia. Sustentou que o autor foi o único responsável por seu prejuízo, ao fornecer a senha pessoal. Sustentou a inexistência de dano material e moral. Requereu a improcedência dos pedidos e apresentou reconvenção, pugnando pela revogação da liminar, para levantamento do bloqueio efetuado em sua conta bancária e devolução dos valores. A liminar que determinou o bloqueio de valores foi revogada e determinada a devolução ao réu. Na mesma oportunidade, a parte autora foi intimada para, querendo, incluir o Banco 99Pay LP S no polo passivo da demanda, bem como para esclarecer a legitimidade passiva de José Eliezer (ID 159179399) A parte autora requereu a inclusão da empresa 99Pay Instituição de Pagamentos S.A no polo passivo da demanda (ID 160809107). Determinada a alteração do polo passivo para constar a empresa 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, com a exclusão do réu JOSÉ ELIZER PONTES NETO, ficando prejudicada a reconvenção apresentada (ID 163917844). Citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação (ID 160397000). Sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve participação do Banco do Brasil no golpe. Impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte autora. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e que houve rompimento do nexo de causalidade. Disse que a parte autora foi vítima de sua própria negligência, pois facilitou o acesso de terceiros a seus dados pessoais, não havendo participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos. Alegou culpa exclusiva da vítima. Asseverou que a parte autora caiu no golpe da falsa central de atendimento e que o número de telefone 4004-0001 é apenas receptivo, ou seja, disponibilizado apenas para recebimento de ligações dos clientes. Sustentou a culpa exclusiva de terceiro, pois a parte autora e a instituição financeira foram vítimas de terceiro. Aduziu a impossibilidade de devolução dos valores e a inexistência de dano moral. Requereu a improcedência dos pedidos. Houve réplica (ID 163733927). A parte ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A foi citada (ID 199355470) e não apresentou contestação (ID 204854595). Os autos vieram conclusos. II) FUNDAMENTAÇÃO: Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. A questão ora posta em juízo é, eminentemente, de direito e os fatos já se encontram devidamente demonstrados pela prova documental produzida pelas partes. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, estão presentes as condições para o julgamento antecipado e sua realização é de rigor. - Da impugnação à justiça gratuita. Quanto à impugnação à justiça gratuita, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece a premissa de que é de dever do Estado prestar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Atualmente, a gratuidade da justiça está disciplinada nos artigos 98 a 102 do CPC. Pela interpretação singela dos referidos dispositivos conclui-se que a parte que requeira o benefício da gratuidade da Justiça deve comprovar minimamente o seu direito, ou seja, demonstre a sua incapacidade de custear as despesas do processo, cujo ônus não se desincumbe pela pura e simples declaração de hipossuficiência. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSITADO. 1. Porquanto a gratuidade judiciária constitucionalmente assegurada assim o é "... aos que comprovarem insuficiência de recursos;" (CF, art. 5o, LXXIV), havendo fundado motivo que infirme a declaração apresentada, deverá o juiz indeferir o benefício. 2. Nos termos da garantia constitucional encartada no art. 5o, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita está condicionada à prévia comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família da parte que requer a gratuidade de justiça. 3. A existência de diversas execuções contra o devedor prova, antes de tudo, a contumácia no descumprimento de obrigações civis, mas não necessariamente a qualidade de hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e improvido." (TJDFT, 20080020043402AGI, Relator CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 30/06/2008 p. 22). No caso em tela, a parte autora comprovou os requisitos para obtenção da gratuidade da justiça. Por outro lado, a parte ré não fez prova do contrário, ônus que lhes incumbia, limitando-se a meras alegações para embasar sua tese. Colha-se, a propósito, o seguinte entendimento jurisprudencial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE PROVA CONTUNDENTE DAS CONDIÇÕES DO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. FATO NÃO MODIFICATIVO. APELO IMPROVIDO. (...). 3. O ônus de provar a inexistência dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça incumbe àquele fizer tal alegação. 4. O simples fato de o beneficiário ter adquirido veículo (usado) não é fundamento idôneo para afastar a presunção de hipossuficiência, bem como, a simples contratação de advogado particular não é elemento suficiente para afastar a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando não se sabe a que título se deu esse patrocínio, nem a forma de pagamento e o valor dos honorários. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.913677, 20140710413816APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 405) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. BENS MÓVEIS. I - O impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório - art. 333, inc. I, do CPC, não sendo suficientes meras alegações para embasar a tese jurídica de que o impugnado possui capacidade financeira para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. II - A propriedade de bens móveis não obsta a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o deferimento de tal benefício não está vinculado à quantidade de bens da parte, mas ao comprometimento de sua renda. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.730657, 20130020220619AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 132)" Em tais circunstâncias, ainda que a parte autora tenha ajuizado diversas ações, de rigor a manutenção do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. - Da preliminar de ilegitimidade passiva: Nos termos do artigo 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade para a causa. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. Com efeito, é nítido o liame entre a autora e o réu, tendo em vista que ao banco é atribuída a falta de segurança que possibilitou o golpe sofrido pela consumidora, consistente nas operações bancárias fraudulentas. Assim, ainda que terceiros tenham contribuído para a ocorrência da fraude, é indiscutível a legitimidade do banco, razão pela qual a preliminar deve ser repelida. - Da decretação da revelia: Considerando que a corré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A foi regularmente citada, mas não apresentou contestação, DECRETO sua revelia. Anote-se. - Do mérito: Não há outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte ré atua no mercado de consumo com habitualidade e profissionalismo, consubstanciando perfeita subsunção ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a parte autora se adequa na definição de consumidor, razão pela qual se impõe o reconhecimento da natureza da relação de consumo e aplicação das regras protetivas do microssistema de proteção ao consumidor. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Consoante o artigo 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços pela reparação de danos oriundos de defeitos relativos à sua atividade é objetiva, de forma que basta a comprovação da existência de um dano ao consumidor, decorrente de um defeito na prestação de serviço do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo desprezível, nesses casos, a valoração do elemento culpa. Por sua vez, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, a parte autora foi vítima da fraude conhecida como “golpe da falsa central”, em que estelionatários se passaram por funcionários da instituição financeira, de posse de seus dados pessoais, noticiando suposta transações financeiras não realizadas pelo consumidor. Ao negar as transações bancárias, a parte autora foi orientada a realizar procedimentos de segurança e, após findo o atendimento, constatou a existência de uma transferência, via PIX, da quantia de R$ 1.560,00, além de dois pagamentos em favor da SEFAZ de Pernambuco, nos valores de R$ 5.146,07 e R$ 904,16, totalizando o prejuízo de R$ 7.610,23 (sete mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos). Considerando que há imputação da responsabilidade civil de instituições financeiras diversas, passo à análise individualizada. - Da responsabilidade civil da corré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A: No caso em questão, a parte autora sustenta a responsabilidade da corré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, uma vez que foi a responsável pela criação da conta bancária em nome do terceiro estelionatário, contribuindo para o evento danoso. Não se olvida que a parte autora foi vítima de fraude, com a transferência de valores, via PIX, para terceiro estelionatário que mantinha conta junto à parte ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A (ID 156005325). Ocorre que não se vislumbra a responsabilidade da referida instituição financeira pelos danos decorrentes do golpe de que a parte autora foi vítima, uma vez que presente a existência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na inexistência de defeito de serviço. Com efeito, verifica-se dos autos que a parte ré tão somente cumpriu com sua obrigação contratual de entregar o dinheiro transferido ao favorecido, não podendo ser responsabilizada por eventual falha de segurança na conta de origem. Saliente-se que a parte ré não mantém qualquer relação jurídica com a parte autora, de modo que não teria como saber se a transferência era proveniente de fraude. É dizer: não havia como a parte ré negar a transferência via PIX, já que não tinha conhecimento sobre o perfil e as movimentações financeiras habitualmente realizadas pela parte autora; o modus operandi utilizado durante a transferência dos valores; ou outros fatores que permitissem à identificação da fraude operada. A responsabilidade por eventual fraude, se existente, deve recair sobre o Banco do Brasil S/A, instituição financeira em que os valores estavam depositados e quem mantém relação jurídica com a parte autora. Outrossim, a devolução de valores restou infrutífera não pela conduta do banco réu, mas em razão da rápida dissipação dos valores recebidos para outras contas, de forma a impedir o estorno ou bloqueio bancário pelos réus. Desse modo, considerando que a instituição financeira 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A não contribuiu para o golpe que vitimou o consumidor, inexiste defeito no serviço por ela prestado, visto que se limitou a receber a transferência via Pix e repassar para os favorecidos. Repise-se: A falha na prestação de serviços existente no caso é da instituição financeira mantenedora da conta bancária e não do banco que tão somente recepcionou os valores sem nenhuma suspeita. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. 'GOLPE DO SEQUESTRO'. INEXISTE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELOS DANOS DECORRENTES DO GOLPE DO SEQUESTRO PELO TELEFONE DE QUE FOI VÍTIMA O AUTOR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 14, § 3o, I, DO CDC, CONSISTENTE NA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE SERVIÇO IMPUTADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO" (fl. 150, e -STJ). (...) Assim, verifica -se que o banco não tinha qualquer responsabilidade em perquirir o motivo pelo qual o autor estava efetuando transferência de vultosa quantia, até porque, o dinheiro a ele pertencia e somente estava sob guarda do banco. Não se pode admitir a responsabilidade objetiva simplesmente por se tratar de relação de consumo e, sem mais, imputar culpa/responsabilidade ao prestador de serviço. E mais, se assim fosse, entendo que houve culpa exclusiva da vítima. Portanto, o autor -apelado não comprovou nenhuma irregularidade por parte da instituição financeira apelante, pois, conforme narrou na inicial, ele transferiu espontaneamente a terceiro, qualquer que tenha sido o motivo. (STJ, Resp no 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.08.2017) Ressalta-se, ainda, que o golpe patrimonial não está vinculado à abertura irregular da conta. A abertura de conta irregular não é meio para a prática criminosa. Nada impede que o terceiro estelionatário abra a conta regularmente, com a apresentação de documentos hábeis e, posteriormente, comece a praticar golpes patrimoniais. Desse modo, não há como sustentar a responsabilidade civil da parte ré simplesmente por ter aberto a conta bancária em nome do terceiro estelionatário. No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE VIRTUAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PIX REALIZADO À CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. AÇÃO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA OU FINANCEIRA DESTINATÁRIA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO SIMPLES FATO DA ABERTURA DA CONTA EM FAVOR DO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PELO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0056412-19.2022.8.16.0014 Londrina, Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2024) PERDAS E DANOS – Transferência irregular de valores a terceiro (R$ 7.980,00), o qual se passou pela filha do autor – Golpe consistente na utilização de perfil de whatsapp com a fotografia da filha, vindo a enganar o autor, o qual passou a pleitear o "estorno" pela instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva superada, nos termos do art. 488 do CPC, que confere primazia ao julgamento do mérito. Mérito. Ausência de mínima descrição de alguma conduta irregular ou negligente por parte da instituição financeira. Falta de juntada pelo autor das próprias reclamações junto ao Procon e Banco Inter, além das mensagens trocadas com o estelionatário. Ausência, ainda, de juntada dos extratos bancários pelo autor. Boletim de ocorrência que simplesmente demonstra o golpe perpetrado, e não alguma falha da instituição financeira. Menção a uma conta de terceiro que, pelos termos da petição inicial, seria de outra instituição bancária (Caixa Econômica Federal). Fato de terceiro não atribuível a uma falha de segurança por parte do banco recorrente. Sentença que se fundamentou numa suposta falha da instituição bancária ao abrir a conta em prol de terceiro. Prática criminosa, porém, que não depende de uma abertura irregular de conta. Crime que não necessita de falso documental para sua consumação. Modalidade criminosa que se utiliza da rápida dissipação dos valores recebidos para outras contas, de forma a impedir estorno ou bloqueio bancário. Documentos juntados insuficientes até mesmo para se verificar o tempo decorrido entre a transferência e a reclamação. Ausência de cautelas por parte do consumidor, o que rompe o nexo causal (art. 14, §3o, inciso II, do CDC). Falta de juntada de documentos essenciais pelo consumidor. Sentença de parcial procedência reformada. Provimento ao recurso do requerido, para que a demanda seja julgada improcedente, depois de superada a matéria preliminar. Sem imposição de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (TJSP; Recurso Inominado Cível 1012316-19.2022.8.26.0564; Relator (a): Carlo Mazza Britto Melfi; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 01/02/2023) Responsabilidade Civil – Fraude – Transferência de dinheiro, por intermédio da Plataforma PIX, por iniciativa de correntista, a crédito de outrem, por suposta solicitação da filha, em comunicação eletrônica por Whatsapp – Descuido da correntista sem contribuição causal do banco – Ausência de prova de falha do sistema bancário, pela simples abertura da conta corrente da beneficiária do depósito - Fortuito interno inocorrente – Ausência de responsabilidade indenizatória do Banco – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004349-14.2022.8.26.0566; Relator (a): Carlos Castilho Aguiar França; Órgão Julgador: 1a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de São Carlos - Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 01/02/2023) Ação indenizatória – Alegação do autor de que arrematou um veículo em leilão e, após a transferência do valor, teve ciência de que havia caído em um golpe – Pretensão de responsabilização da instituição financeira que abriu a conta corrente utilizada pelo golpista para o recebimento do valor transferido pelo autor – Hipótese, porém, de culpa exclusiva do autor e de terceiro – Ausência de nexo causal entre o evento e a conduta da instituição financeira ré – Recurso inominado da ré a que se dá provimento, para julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030426-64.2021.8.26.0576; Relator (a): Flavio Artacho; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. NÃO RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL APÓS O DEVIDO PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRETENDIDA A REPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA FALTA DE CAUTELA NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FRAUDADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA INCIDÊNCIA. DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. ABERTURA DE CONTA PELO GOLPISTA QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR. DEMANTENTE QUE ASSUMIU O RISCO DO NEGÓCIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil) De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos em relação à corré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. - Da responsabilidade civil em relação ao réu BANCO DO BRASIL S/A Em relação ao Banco do Brasil S/A, restou evidenciado o defeito na prestação do serviço oferecido, porquanto não forneceu a segurança que o consumidor esperava, notadamente ao deixar de identificar a movimentação suspeita na conta bancária e bloquear a retirada de valores, mesmo diante das operações atípicas, pois realizadas num curto espaço de tempo e em valores altos que destoam do perfil habitual do consumidor. Anote-se, ainda, que a parte autora comprovou ter realizado a contestação junto ao Banco do Brasil dos agendamentos em favor da SEFAZ, antes mesmo da efetivação do pagamento, mas teve o pedido negado (ID 156005318, p. 02). O réu tem o dever de investir em tecnologia para a detecção de fraudes dessa natureza, pois são frequentes esses golpes na era das transações bancárias digitais. Acrescenta-se, ainda, que o banco opera em mercado de consumo de massa, em que fraudes são frequentes e exigem aprimoramentos constantes nos filtros antifraudes, que possam coibir o sucesso dos estelionatários. Além disso, fraudes como a narrada estão relacionadas aos riscos do negócio, cujo retorno financeiro às instituições financeiras é extremamente vantajoso, face às altas taxas de juros que praticam no mercado e outros ganhos que auferem com a atividade econômica que desenvolvem. A questão se insere no fortuito interno. Com efeito, não se afasta o dever de indenizar em situações como essa, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Destarte, a parte ré deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, ainda que provenientes de atos de estelionatários, tendo em vista que não houve a culpa exclusiva da consumidora e nem de terceiros, embora ambos tenham contribuído para o êxito da fraude. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES AO PADRÃO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ. 5. Apesar de o Apelado ter fornecido os dados aos fraudadores na crença de que se tratava de preposto do Banco, o nexo causal para manter a responsabilidade objetiva do Apelante decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677770, 07022661820228070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deverá o banco réu ressarcir todos os prejuízos oriundos das transações bancárias realizadas pelos fraudadores. Não é caso de devolução em dobro, uma vez que não se trata de cobrança indevida realizada pela parte ré, mas, sim, de transferências fraudulentas realizadas por terceiro estelionatário, o que afasta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a devolução deverá ser de forma simples, nos termos requeridos na petição inicial. Por fim, os danos morais estão caracterizados. O dano moral é o dano extrapatrimonial, isto é, a lesão a interesse não diretamente suscetível de avaliação econômica (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil; DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil). Tal interesse abrangerá (MARTINS-COSTA, Judith. Dano Moral à Brasileira), normalmente, um dos seguintes três espectros: (a) o ser humano biológico: bens jurídicos da vida e saúde, compreendida esta de forma ampla (saúde física, psíquica e emocional), e necessidades vitais (sono, repouso, alimentação, vestuário, etc.); (b) o ser humano moral: bens jurídicos da integridade moral, intimidade, vida privada, identidade e expressão da singularidade pessoal; (c) o ser humano social: bens jurídicos da boa reputação, imagem ou honra objetiva, respeito nas relações profissionais e pessoais, a não discriminação por etnia, opção sexual, religião, educação, etc. A prova do dano moral faz-se, conforme a doutrina (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil) pela prova do evento lesivo, com base no qual o magistrado, observando as regras de experiência (CPC, art. 375), avaliará a sua ocorrência, adotando como parâmetro o homem médio. No caso, forçoso reconhecer que houve dano moral, pois houve lesão grave a saúde psíquica e emocional da parte autora. De fato, os fatos foram suficientes para causar à parte desgastes emocionais, transtornos e dissabores que não podem ser considerados como mero aborrecimento, sendo certo que tudo poderia ter sido evitado se não houvesse falha no sistema de segurança da parte ré, que deixou de bloquear as transações até se certificar de sua regularidade. A falha na prestação de serviço, caracterizada pela omissão do réu em adotar as cautelas necessárias e imprescindíveis para garantir a segurança das transações bancárias, ultrapassa o mero aborrecimento diante do prejuízo e transtornos suportados pela parte autora, que necessitou ingressar com a presente ação para ter seu direito de ressarcimento reconhecido. Não há como olvidar que os débitos efetivados indevidamente na conta da parte autora, atrelados à falha na prestação de serviços por parte da parte ré, são capazes de gerar danos morais, máxime porque representam a limitação de crédito, o que têm o condão de perturbar a paz da parte autora. Dúvida não há, portanto, do transtorno havido, já que não foi possível a integral resolução administrativa da questão, apesar de todos os esforços da parte autora, que comunicou os fatos, mas não obteve êxito e foi obrigada a mover a presente ação judicial. Quanto à quantificação do valor indenizatório, sabe-se que o quantum não pode ser tamanho a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, nem ínfimo a ensejar novas condutas semelhantes. Deve, então, o magistrado pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade do valor levando em consideração todos os fatores do caso concreto. Deste modo, sopesadas as circunstâncias particulares do caso em questão, o grau de culpa e as condições das partes, bem como a contribuição da vítima no evento danoso, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais. III) DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, com resolução do mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.610,23 (sete mil seiscentos e dez reais e vinte e três centavos), de forma simples, com atualização monetária pelo índice adotado por este e. TJDFT (INPC) a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação; e b) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais, com atualização monetária pelo índice adotado por este e. TJDFT (INPC), a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando-se que, nos termos da Súmula 326 (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”). Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em desfavor da parte ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, com análise de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ante a decretação da revelia e a ausência de contestação. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao e. TJDFT. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Planaltina/DF, datado e assinado eletronicamente.” Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência incialmente concedida foi revogada em decisão interlocutória anterior à sentença e, além disso, que a sua concessão nem mesmo atingiu a esfera de direitos subjetivos do banco apelante. De mais a mais, na sentença não houve a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência ou, ainda, nenhum provimento jurisdicional que conduzisse à verificação da produção imediata dos efeitos da sentença. Nesse contexto, não há nenhum interesse recursal do banco apelante em postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que ele decorre da própria lei (art. 1.012, caput, do CPC). Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 932, II, do CPC), por manifesta a ausência de interesse recursal, uma vez observado que o recurso interposto reúne, por força da lei (art. 1.012, caput, do CPC), os efeitos devolutivo e suspensivo a partir de sua própria interposição. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora